Tribunal: TJDFT
Processo: 0720421-28.2019.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. NASCIMENTO DE NOVO FILHO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO I, CPC/2015. SENTENÇA MANTIDA.
1. Para que a pensão alimentar seja minorada é imprescindível prova significativa da impossibilidade financeira do alimentante.
2. As necessidades dos filhos menores devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, pois, dentro do critério legal, constata-se que a sua necessidade é presumida, vez que este não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Código Civil e na Constituição Federal.
3. Jamais os genitores serão exonerados do pagamento ou até mesmo aceita a redução demasiada dos alimentos em virtude da alteração da capacidade econômica, pois as despesas com a criação dos filhos continuam dia após dia.
4. A constituição de nova família, com o nascimento de outros filhos, por si só, não se afigura suficiente para demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor, a fim de justificar a redução dos alimentos.
5. Não sendo possível apurar a renda mensal efetivamente auferida pelo alimentante, o que, em sede de ação revisional de alimentos, milita em seu desfavor, pois é fato constitutivo do direito invocado e, conforme art. 373, I do CPC/2015, é ônus da prova que lhe incumbe, o pedido de redução dos alimentos deve ser julgado improcedente.
6. Recurso improvido.